Tribunal: TCU
Processo: 019.669/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis. Análise de oitiva prévia e de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 20/2023 sob a responsabilidade do Município de Marmeleiro/PR, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. não adotar a medida cautelar prevista no art. 276 do RITCU; 9.3. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa MC Comércio de Alimentos e Transportes Ltda. para participar em licitações na Administração Pública federal por 1 (um) ano em razão por fraude em licitação cometida no âmbito dos Pregões Eletrônicos SRP 4/2022, da Prefeitura Municipal de Lages/SC, SRP 5/2022, da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco/RS, SRP 20/2022, da Prefeitura Municipal de Renascença/PR, e SRP 67/2022, da Prefeitura Municipal de Marmeleiro/PR, por ter exercido indevidamente os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte; 9.4. informar ao Município de Marmeleiro/PR e ao representante o conteúdo desta decisão; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do RITCU.